Tribunal: STF
Processo: ARE 1318140
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 11, p. 126):



    “RESPONSABILIDADE CIVIL. DEMORA NÃO JUSTIFICADA NA LIBERAÇÃO DE ADOLESCENTE INTERNADO DE MODO PROVISÓRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. Notório foi, neste caso, o sacrifício anômalo da liberdade do requerente, dela privado por tempo significativamente maior do que o moldado à regularidade esperada na espécie. Daí o direito à compensação malferido um direito da personalidade. Não provimento do recurso.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 11, p. 173).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, que, no caso em tela, comprovou-se nos autos que “a Recorrente, não age com negligência, imprudência ou imperícia com os adolescentes assistidos e trata com cautela os assuntos relacionados a eles, evitando sempre impedir condutas que fujam a sua proposta de trabalho na reeducação e ressocialização dos internos”, de modo que a condenação imposta fere o preceito constitucional apontado  (eDOC 11, p. 145).



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso extraordinário com base nas Súmulas 636 e 279 do STF (eDOC 12, p. 31).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou (eDOC 11, p. 128): 



    “Não se controverte, na espécie, sobre o fato central da pretensão compensadora acolhida na origem: o autor, com efeito, permaneceu internado em unidade da Fundação da Casa no período de 29 de março de 2016 (data da comunicação da ordem judicial de sua liberação e-págs. 170-1) até 30 de julho seguinte (e-pág. 721, in fine). 



    2. Ainda que - datum neque concessum - pudesse controverter-se sobre a competência jurisdicional para a liberação em pauta, isso não autorizava a omissão da requerida seja em diligenciar a soltura do demandante, seja em atuar processualmente para excepcionar ou objetar a cogitada incompetência. Não se pode, sem mais, admitir que as partes processuais quer particulares, quer entidades públicas resolvam, por si próprios, acolher ou não determinações judiciárias sujeitas embora a discussões competenciais.



    3. Nada obstante a alteração da unidade em que se internara o autor (e-pág. 736), cabia à Fundação Casa, no âmbito de sua própria orgânica, adotar as providências para a regular observância da ordem judicial de soltura do suplicante.Regular observância é, neste quadro, observância dentro em prazo razoável, o prazo próprio para as diligências prudenciais correspondentes. E, decerto, não é regular o prazo de mais de quatro meses para atenderse à determinação judicial em tela”.



    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. PRISÃO ILEGAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SÚMULA 279/STF. 1. Hipótese em que para dissentir da solução conferida pelo Tribunal de origem à controvérsia – ocorrência, ou não, de erro judiciário – faz-se necessária uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos (incidência da Súmula 279/STF). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 673.872-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22.09.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRISÃO ILEGAL. DEPOSITÁRIO INFIEL. MANDADO DE PRISÃO QUE RECAIU SOB PESSOA DIVERSA. ERRO DO PODER JUDICIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. 1. Indenização por danos morais. Necessidade de reexame de fatos e provas: Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 2. Este Supremo Tribunal assentou que a teoria da responsabilidade objetiva do Estado não se aplica aos atos judiciais, salvo nos casos de erro judiciário e de prisão além do tempo fixado na sentença (inc. LXXV do art. 5º da Constituição da República) e nas hipóteses expressamente previstas em lei. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (AI 599.501-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26.11.2013).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Responsabilidade civil do Estado. Prisão ilegal. Danos morais. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. O Tribunal de Justiça concluiu, com base nos fatos e nas provas dos autos, que foram demonstrados, na origem, os pressupostos necessários à configuração da responsabilidade extracontratual do Estado, haja vista a ilegalidade da prisão a que foi submetido o agravado. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois não houve fixação de honorários advocatícios na causa” (ARE 808.346-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 20.10.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.4.2017. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seja necessário o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Verba honorária majorada em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, devendo ser observados os §§ 2º e 3º CPC” (ARE 1.032.450-AgR, de minha relatoria, DJe 20.03.2018).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente (eDOC 11, p. 130), devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 04 de novembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente